Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734323-72.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO PAULO SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 79115285, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar rescindido o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do veículo FIAT SIENA EL 1.0 FLEX, placa PAJ0169, em favor do autor BANCO PAN S.A., além de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 79115291), insurgindo-se apenas quanto à parte da r. sentença que não analisou o pedido de gratuidade de justiça. Para tanto, sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, pois não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, porquanto sua renda mensal, de aproximadamente R$ 2.000,00, é insuficiente para suportar tais encargos, especialmente diante das despesas básicas de alimentação, moradia e sustento familiar. Alega, ainda, que o juízo de origem foi omisso ao não analisar o pedido de gratuidade, mesmo após a oposição de embargos de declaração, que também foram rejeitados sem apreciação do pleito. Requer, assim, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, que seja oportunizada a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Limitou-se a declarar que não dispõe de renda que lhe permita arcar com as despesas processuais, porquanto sua renda mensal, alegadamente oriunda de atividade autônoma de pedreiro, seria insuficiente para fazer frente a tais custos sem comprometer o seu próprio sustento e de sua família. Assim, reputo que inexistem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sob tal prisma, insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo de comprovante de inscrição em programas de assistência social, dos últimos comprovantes de rendimentos ou cópia de sua CTPS, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025 às 18:36:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora